Tribunal: TJMT
Processo: 1002243-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002243-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PIEROLI DIAS SEGANTIN - CPF: 041.687.669-26 (ADVOGADO), RENAN BRAVO PIMENTA - CPF: 050.266.299-97 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1o, DO CPC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos à Execução só terão efeito suspensivo quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1002243-14.2023.8.11.0000 de decisão da 2a Vara de Canarana que não atribuiu efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

O agravante alega que a cédula executada previu o pagamento em parcelas ilíquidas, ou seja, em porcentagem do total do débito.

Aduz que no cálculo apresentado pelo agravado foram atribuídos valores inexplicados de R$ 230.615,42 para a parcela vencida em 30-05-2021, e de R$ 230.633,48 para a vencida em 30-05-2022.

Diz que
para que a execução fosse líquida, deveria vir acompanhada do cálculo de liquidação das parcelas
, o que não ocorreu, logo, não atendeu ao que determina o art. 28, § 2o, I, da Lei n. 10.931/2004.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 157862155).

Contraminuta no ID. 161092675.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo o §1o do art. 919 do CPC, para atribuição de efeito suspensivo aos Embargos é necessário o cumprimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória

e
que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Esses critérios são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido de suspensão.

E em observância aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, cabe ao executado demonstrar a efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do seu direito (REsp 1024128/PR).

No caso concreto, o juízo está garantido pela hipoteca prevista no ajuste. No entanto, não está demonstrada a probabilidade do direito, pois embora alegue que o título executado é ilíquido e que o exequente, ora agravado, não demonstrou como chegou ao valor apontado, na inicial da Execução consta o cálculo, os encargos aplicados e o abatimento da prestação que havia sido paga.

Assim, em análise de cognição sumária, própria desta via, não está demonstrada essa questão. O tema demanda análise mais acurada pelo juízo a
quo
e por si só não autoriza a concessão da suspensividade.

Logo, não foram preenchidas todas as condições elencadas no artigo 919, § 1o, do CPC, sendo imperiosa a manutenção da decisão recorrida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS
À EXECUCAO.
EFEITO SUSPENSIVO
INDEFERIDO. ARTIGO 919, §1o, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISORIA. RECURSO NAO PROVIDO.

Os
Embargos
à Execução só terão
efeito suspensivo
quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
(N.U 1000578-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)

Posto isso,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023